Tribunal: TJDFT
Processo: 0076143-80.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0076143-80.2008.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: YONE NUNES OLIVEIRA MARQUES D E S P A C H O A parte apelada foi intimada para se manifestar sobre a proposta de acordo, porém, quedou-se inerte. Assim, mantenha-se o sobrestamento do processo até o julgamento final do Tema 265 do Supremo Tribunal Federal, consoante determinado na decisão de ID 8812489. Publique-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator